Tribunal: TJBA
Processo: 8067314-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067314-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA NASCIMENTO BISPO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AUTÔNOMA CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação indenizatória proposta contra o Estado da Bahia, declinou da competência para o Tribunal de Justiça da Bahia, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença coletiva deve ocorrer diretamente no Tribunal que proferiu o acórdão. 2. A situação versada nos autos não trata de cumprimento de acórdão proferido em sede Mandado de Segurança Coletivo, mas, sim, sobre ação indenizatória autônoma, proposta contra o Estado da Bahia, a fim de obter o pagamento retroativo de diferenças salariais, em decorrência do não cumprimento do Piso Nacional do Magistério em favor da Agravante. 3. Sendo a demanda ajuizada uma mera ação de conhecimento, e não uma execução de título coletivo, não há razão para se declinar da competência, devendo a causa ser processada e julgada pelo Juiz de primeira instância, mais especificamente o da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067314-69.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante MARIA LÚCIA NASCIMENTO BISPO e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.